Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706028-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é um imperativo da equidade contratual assegurado pelo artigo 37, inciso XXI, da Constituição de 1988. II. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é assegurada por intermédio dos institutos do reajustamento e da revisão. III. O reajustamento, contemplado nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993, tem caráter preventivo e pressupõe previsão no edital ou no próprio contrato administrativo voltada a corrigir oscilações previsíveis dos ingredientes que formam o preço, ou seja, a álea econômica previsível. IV. A revisão, prevista nos artigos 57, § 1o, 58, inciso I e §§ 1o e 2o, e 65, inciso II, alínea d e § 6o, da Lei 8.666/1993, tem o propósito de corrigir oscilações no preço advindas de eventos extraordinários não cogitados no contrato, ou seja, a álea econômica imprevisível. V. A empresa contratada não tem direito subjetivo ao ressarcimento de adicional de insalubridade pago em virtude de condenação da trabalhista na hipótese em que celebrou o contrato administrativo ciente de que esse encargo não poderia ser incluído no preço da prestação de serviços. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 65 da Lei 8.666/1993, sustentando que a decisão desconsidera complemente o fato de que ela teve um relevante custo que não estava previsto no contrato e que era de conhecimento da Administração Pública, razão pela qual há a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro no contrato administrativo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Puppin Macedo, OAB/DF 12.004. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir em relação à indicada negativa de vigência do artigo 65 da Lei 8.666/1993, bem como quanto ao alegado dissídio interpretativo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há previsão no edital ou no contrato administrativo assegurando à Apelante a alteração do preço da prestação dos serviços em função de condenação trabalhista. Pelo contrário, o Projeto Básico continha previsão expressa no sentido de que não seria pago adicional de insalubridade, à exceção dos postos de trabalhos já identificados como insalubres” (ID 35707696), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do edital, do contrato e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009